Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748976-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IGB ELETRÔNICA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO E SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 47, da Lei 11.101/15, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem o objetivo de superar a situação da crise econômico-financeira da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, estimular a atividade econômica, além de compatibilizar os interesses da empresa devedora com o dos credores. 2. Nos termos do art. 187 do Código Tributário Nacional, os créditos fazendários, independentemente de sua natureza, não se submetem ao concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, estabelecido eventual concurso de preferência somente entre pessoas jurídicas de direito público. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 5o, também dispõe neste sentido: “A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.” 4. “É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.”(AgInt no AREsp 2258168/GO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023). 5. No caso, embora o crédito perseguido pela Fazenda Pública seja de natureza não tributária (multas aplicadas pelo PROCON), a recuperação judicial não enseja suspensão nem na extinção da execução fiscal. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, devendo ser afastada, portanto, a multa aplicada. c) artigos 187, do Código Tributário Nacional, 6o, inciso II, e 49, caput e § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, argumentando que o crédito exequendo se encontra sujeito à recuperação judicial, uma vez constituído em data anterior ao ajuizamento do procedimento recuperacional e, portanto, só poderia ser adimplido nos termos do plano de recuperação aprovado e homologado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TIAGO ARANHA D’ALVIA, OAB/SP 335.730 e ROBERTO GOMES NOTARI, OAB/SP 273.385 (ID 74317443, pag. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 187 do Código Tributário Nacional, 6o, inciso II, e 49, caput e § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação à divergência interpretativa. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos termos da legislação de regência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012